Tribunal: STF
Processo: ARE 1446973
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PERÍODO DE GRAÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 591.085. TEMA N. 147/RG. ENUNCIADO VINCULANTE N. 17 DA SÚMULA. RE 1.169.289. TEMA N. 1.037/RG. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, consideradas a redação original e a conferida pela Emenda n. 30/2000, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos (RE 591.085, Tema n. 147/RG).



    2. Aplica-se o entendimento consignado no Tema n. 147/RG ainda que a decisão transitada em julgado determine a contagem de juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    3. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.037, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    4. Agravo interno desprovido.